Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703465-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO FEITOZA, CHRISTIANE MARQUES DO PRADO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA-ME, contra a sentença (ID 48654229) prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial que pretendia a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 24.568,68 (vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente aos reparos do imóvel locado pelos demandados. Em petição de ID 48719612, a apelante informa celebração de acordo extrajudicial com os apelados, com firma reconhecida em cartório (ID 48768489), e requer a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença. Considerando se tratar de direito disponível, e que o acordo apresentado está dentro dos limites legais, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes. Diante da notícia de resolução pacífica da lide, entendo que houve perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o presente recurso de apelação. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECÊ-LO. AINSTON HENRIQUE DE SOUZA Relator